Tribunal: TJES
Processo: 0000175-98.2020.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000175-98.2020.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IZABEL CRISTINA VIVAS MOLINARI DE OLIVEIRA e outros

APELADO: NATHAN SIMONE ALMEIDA e outros (3)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CULPA E DO NEXO CAUSAL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNILATERAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO DE CULPA NA ESFERA CÍVEL. RECONVENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela autora e apelação adesiva interposta pelos réus contra sentença que julgou improcedentes a ação indenizatória por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito, bem como o pedido reconvencional de indenização por danos morais e condenação por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restaram comprovados a culpa do condutor apontado como causador do acidente e o nexo causal aptos a ensejar responsabilidade civil indenizatória; (ii) estabelecer se a propositura da ação indenizatória caracteriza litigância de má-fé ou gera direito à indenização por danos morais aos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil subjetiva exige a demonstração concomitante de conduta culposa ou dolosa, dano e nexo de causalidade, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

O ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado incumbe à parte autora, conforme art. 373, I, do Código de Processo Civil.

O boletim de ocorrência lavrado com base exclusivamente na narrativa unilateral da autora, sem testemunhas oculares ou outros elementos corroborativos, não constitui prova suficiente da dinâmica do acidente nem da culpa do réu.

A aceitação da suspensão condicional do processo criminal, prevista no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não implica confissão de culpa nem vincula o juízo cível quanto ao reconhecimento da responsabilidade civil.

A ausência de prova do nexo causal entre a conduta atribuída aos réus e os danos sofridos pela autora impede o acolhimento do pedido indenizatório, ainda que demonstrada a gravidade das lesões.

A condenação por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo ou deslealdade processual, o que não se verifica quando a parte busca tutela jurisdicional amparada em fatos e documentos plausíveis.

O simples ajuizamento de ação posteriormente julgada improcedente não configura, por si só, dano moral indenizável aos réus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil por acidente de trânsito exige prova segura da culpa do agente e do nexo causal, incumbindo tal ônus ao autor da demanda.

O boletim de ocorrência baseado em declaração unilateral, desacompanhado de outros elementos probatórios, é insuficiente para comprovar a dinâmica do sinistro.

A suspensão condicional do processo criminal não implica reconhecimento de culpa nem vincula a esfera cível.

A improcedência da ação indenizatória, sem demonstração de dolo processual, não caracteriza litigância de má-fé nem gera direito a indenização por dano moral ao réu.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, I, 80 e 85, § 11; Lei nº 9.099/95, art. 89.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AC nº 1.0000.20.448368-9/001, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 16.09.2020; TJRS, AC nº 70077389401, Rel. Des. Bayard Ney de Freitas Barcellos, j. 29.08.2018; STJ, EDcl no REsp nº 914.336/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 16.03.2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação e apelação adesiva, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº. 0000175-98.2020.8.08.0032

APELANTES: IZABEL CRISTINA VIVAS MOLINARI DE OLIVEIRA /
NATHAN SIMONI ALMEIDA e BALTAZAR SIMONI ALMEIDA

APELADOS: NATHAN SIMONI ALMEIDA e BALTAZAR SIMONI ALMEIDA /
IZABEL CRISTINA VIVAS MOLINARI DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de dois recursos. O primeiro, uma apelação cível interposta por
IZABEL CRISTINA VIVAS MOLINARI DE OLIVEIRA
, o segundo, uma apelação adesiva interposta por
NATHAN SIMONI ALMEIDA
e
BALTAZAR SIMONI ALMEIDA,
todos contra sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Mimoso do Sul que, nos autos da demanda intitulada de
“ação indenizatória por danos materiais c/c pedido de indenização por danos morais e estéticos”,
julgou o feito totalmente improcedente tanto o pedido formulado na inicial, como o pedido reconvencional.

Nas razões recursais,
IZABEL CRISTINA VIVAS MOLINARI DE OLIVEIRA
pugna pela reforma da sentença, alegando, para tanto, que a culpa do réu Nathan Simone Almeida está comprovada pelos indícios do inquérito policial e por sua aceitação da suspensão condicional do processo na esfera criminal, além de reforçar a gravidade de suas lesões, sustentando que o conjunto probatório é suficiente para configurar a responsabilidade civil do réu e justificar a condenação ao pagamento das indenizações e de pensão vitalícia.

Por conseguinte, o recurso adesivo foi interposto pelos réus
NATHAN SIMONE ALMEIDA E BALTAZAR SIMONE ALMEIDA
, e tem como objetivo a reforma da sentença na parte em que rejeitou o pedido de reconvenção formulado por eles. Os recorrentes buscam que a autora IZABEL CRISTINA VIVAS MOLINARI DE OLIVEIRA seja condenada a pagar-lhes indenização por danos morais e/ou seja penalizada por litigância de má-fé, alegando que ela teria agido de forma indevida e causado prejuízos durante a tramitação do processo judicial.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos recursos interpostos.

Pois bem.

Antes de adentrar à análise do mérito propriamente dito, faço um breve resumo das questões fáticas.

O presente litígio teve origem com a propositura da ação indenizatória por danos materiais, morais e estéticos por Izabel Cristina Vivas Molinari de Oliveira, datada de fevereiro de 2020. A narrativa exposta na inicial, referente a fatos ocorridos em 17 de outubro de 2018, alega que a autora, enquanto retornava de motocicleta (Honda Biz) de seu trabalho como professora no Distrito de Santo Antônio do Muqui para Mimoso do Sul, foi surpreendida por uma moto que trafegava em sentido contrário. Afirma a autora que o condutor do outro veículo, identificado como o primeiro réu, Nathan Simone Almeida, estaria realizando a manobra de "zig-zag" em alta velocidade na pista, ensejando a colisão da qual não foi possível desviar.

Em decorrência do acidente, a autora aduz ter sofrido lesões de natureza grave, como a fratura exposta de grau 3A dos ossos do pé esquerdo, além de multifraturas no metatarso falangeana esquerda, artrose pós-traumática e diplopia (visão dupla) no olho esquerdo.

Relatórios periciais apontaram debilidade permanente do membro inferior esquerdo na ordem de 40%, com limitação de movimento e marcha claudicante. Além disso, a vítima conta que desenvolveu um quadro de transtornos psicológicos, como depressão e ansiedade, com comprometimento do sono e da memória.

Oportunamente, esclarece a parte autora que a inclusão do segundo réu, Baltazar Simone Almeida, deu-se sob a alegação de que ele seria o proprietário da motocicleta supostamente envolvida.

Por outro lado, a defesa dos réus alegou que não há que se falar em responsabilidade civil. Inicialmente, arguiu a ilegitimidade passiva de Baltazar Simone Almeida, sob o fundamento de que ele nunca foi proprietário da motocicleta envolvida. No mérito, sustentaram que a ação seria improcedente por ausência de culpa do primeiro réu, Nathan, o qual negou o envolvimento, e alegaram que a autora não se desincumbiu do ônus de provar a culpa e o nexo de causalidade.

Em contrapartida, os réus apresentaram uma reconvenção, buscando a condenação da autora por litigância de má-fé e danos morais.

Durante a fase de instrução, o Juízo de origem determinou diligências importantes para a elucidação dos fatos. As consultas ao sistema RENAJUD e o ofício expedido ao DETRAN/ES, conforme a resposta de 22/06/2022, confirmaram que o réu Baltazar Simone Almeida não possuía nenhum veículo cadastrado em seu nome na data do acidente. A única testemunha ouvida em juízo (Sebastião Alves) reafirmou não ter presenciado a colisão. O Juízo considerou também o inquérito policial, que indiciou Nathan, mas ponderou que a aceitação da suspensão condicional do processo criminal não gera reconhecimento de culpa na esfera cível.

Diante do quadro probatório, o juiz concluiu que a autora não se desincumbiu do ônus de provar a culpa e o nexo causal de forma segura. Vejamos:

“(...) Quanto ao segundo requerido, apesar de sustentar a autora ser ele o proprietário da motocicleta conduzida pelo primeiro requerido no momento do acidente, tal fato não ficou comprovado nos autos, vez que, em consulta ao Sistema Renajud, não foi localizado nenhum veículo registrado em nome dos requeridos (fT. 255-256) e, oficiado o DETRAN/ES, foi corroborado que BALTAZAR SIMONI ALMEIDA não possui nenhum veículo cadastrado em seu nome (fl.266-268).

(...)

No que se refere ao primeiro requerido, do mesmo modo, tenho que não restou evidenciada sua responsabilidade em relação ao acidente, visto que o boletim de ocorrência de fls. 34-36, o qual se restringe a narrar a versão unilateral dos fatos, tendo sido confeccionado em local diverso do acidente e sem constar a própria impressão da autoridade policial, não se presta como prova segura de que tenha sido o primeiro requerido o causador do sinistro, até mesmo porque a informação ali constante, de que Nathan ligou para o marido da vítima, não ficou devidamente comprovada e, por si só, não atribui a ele a culpa pelo acidente.

Dos depoimentos prestados em sede policial (fls. 247 e 248), de igual forma, não se pode extrair, com segurança, a culpa do primeiro requerido, visto que as testemunhas Sebastião Alves e Maria José Florentino dos Santos não viram a alegada colisão, tendo apenas visto a vítima, ora autora, caída no acostamento, momento em que prestaram socorro. (...)”

De igual modo, entendeu pela ausência de provas aptas a comprovar o pleito reconvencional. Segue trechos da sentença:

“(...) No caso, conforme salientado, não há nenhuma evidência de que a parte autora tenha agido ardilosamente, com deslealdade processual ou que tenha movimentado a máquina do judiciário com intuito de obter vantagem indevida. Logo, inexiste litigância de má-fé.

Quanto ao pleito de indenização pelos danos morais experimentados, da mesma forma, tenho que deve ser afastado, visto que, pelos elementos de prova constantes dos autos, não se vislumbra a ocorrência de circunstâncias capazes de configurar o alegado dano.

Contra a sentença foram interpostos recurso de apelação e recurso de apelação adesiva.

I - DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR IZABEL CRISTINA VIVAS MOLINARI DE OLIVEIRA

O recurso de apelação cível interposto pela autora, IZABEL CRISTINA VIVAS MOLINARI DE OLIVEIRA, busca a reforma da sentença para que os réus sejam condenados ao pagamento de indenizações materiais, morais e estéticas, além de pensão vitalícia. A apelante fundamenta seu pleito na existência de fortes indícios no inquérito policial e na aceitação, pelo primeiro réu, da suspensão condicional do processo na esfera criminal, elementos que, segundo defende, seriam suficientes para comprovar a culpa e a responsabilidade civil pelo sinistro.

A r. sentença de primeiro grau, ao analisar o mérito da lide principal, concluiu pela sua improcedência. O Juízo fundamentou a decisão na ausência de prova segura da responsabilidade civil dos réus, destacando a falta de comprovação da propriedade do veículo pelo segundo réu e a insuficiência das provas para estabelecer a culpa do primeiro réu e o nexo de causalidade com o acidente

Em exame detido dos autos e da fundamentação recursal,
não vislumbro razões para modificar o entendimento adotado pelo Juízo
a quo
. Explico.

A responsabilidade civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo em consequência da ofensa a um direito alheio. Nestes termos, ensina a doutrina que "
a responsabilidade civil surge em face do descumprimento obrigacional, pela desobediência de uma regra estabelecida em um contrato, ou por deixar determinada pessoa de observar um preceito normativo que regula a vida
” (Flávio Tartuce. Manual de Direito Civil, 5. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015).

Ademais, para caracterização da responsabilidade civil (art. 927, CC), é necessário observar que o artigo 186 do Código Civil consagra a regra de que todo aquele que causa dano a outrem é obrigado a repará-lo. Estabelece o aludido dispositivo legal:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Analisando o dispositivo acima transcrito, evidencia-se a presença de quatro elementos essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade e o dano experimentado pela vítima.

Para além disso, no presente caso, incumbiu à parte autora o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, na forma do art. 373, I do Código de Processo Civil:

CPC - Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Ocorre que o acervo probatório produzido é insuficiente para comprovar a responsabilidade da parte ré na ocorrência do acidente aduzido.

Isto porque não há testemunhas que presenciaram o ocorrido, tampouco há relato de autoridade policial ou qualquer registro do momento da alegada colisão.

O boletim de ocorrência (BO nº 37525395) foi produzido com base apenas no relato individual da parte autora e, conforme jurisprudência dominante,
“o Boletim de Ocorrência lavrado mediante mera declaração do motorista condutor de um dos veículos acidentados constitui prova unilateral que, desacompanhada de qualquer outra prova apta a corroborar a versão nele narrada, não é suficiente para comprovar a responsabilidade do condutor do outro veículo pelo acidente de trânsito
.” (TJ-MG - AC: 10000220070254001 MG, Relator.: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 05/05/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/05/2022),
vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA DINÂMICA DO ACIDENTE - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - DECLARAÇÃO UNILATERAL - VALOR PROBATÓRIO INSUFICIENTE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - REFORMA DA SENTENÇA.O
boletim de ocorrência que apenas contém a versão de uma das partes sobre o acidente consiste em declaração unilateral e isoladamente não possui força probante acerca da dinâmica do acidente. Se as provas apresentadas nos autos não são capazes de comprovar a dinâmica do acidente e a presença dos requisitos necessários para emergir a responsabilidade civil pelo seu prisma indenizatório, não há que se falar em indenização de qualquer natureza, razão pela qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.
(TJMG -
Apelação Cível 1.0000.20.448368-9/001
, Relator (a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/09/2020, publicação da sumula em
17
/
09
/
2020
).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ÚNICO ELEMENTO PROBANTE - BOLETIM DE OCORRÊNCIA -NARRATIVA UNILATERAL - VERSÃO DOS FATOS - ANTAGÔNICAS - ÔNUS DA PROVA - ART.
373
,
I
CPC
- NÃO DESINCUMBIDO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - CULPA NÃO DEMOSNTRADA - RECURSO NÃO PROVIDO.-
Mostra-se ineficaz como instrumento probatório o Boletim de Ocorrência anexado ao feito, se este foi lavrado unicamente com base na narrativa do proprietário do veículo da empresa autora, que sequer estava presente no momento da colisão, além de tal documento não ter sido corroborado por outros elementos probantes.- Se o demandante não se desincumbiu de seu ônus nos termos do art.
373
,
I
do
CPC/15
, restando sem suporte probatório a narrativa formulada na peça de ingresso e, por conseguinte, ausente a demonstração acerca da culpabilidade da suplicada, ainda que concorrente, não há que se falar em obrigação de indenizar.
(TJMG -
Apelação Cível 1.0000.21.043170-6/001
, Relator (a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/05/2021, publicação da sumula em
21
/
05
/
2021
).

AÇÃO ORDINÁRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - TRANSPORTE DE CARGA - RESPONSABILIDADE CIVIL - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - MERA DECLARAÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
O boletim de ocorrência lavrado mediante mera declaração do motorista do veículo causador do acidente constitui prova unilateral, uma vez que não foi apresentado nenhum documento à autoridade policial no momento da lavratura da ocorrência e, não tendo sido produzidas outras provas que corroborem a afirmação, não pode ser admitido como única prova das alegações da parte autora.
(TJMG -
Apelação Cível 1.0003.14.003076-2/001
, Relator (a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/05/2021, publicação da sumula em
06
/
05
/
2021
).

Ademais, no que tange ao processo criminal (nº 0000448-77.2020.8.08.0032), a aceitação pelo réu da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº 9.099/95) não constitui confissão de culpa, nem gera o reconhecimento da responsabilidade civil. Neste Trilhar:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO CRIMINAL . EMBRIAGUEZ. SINAL VERMELHO.
A suspensão condicional do processo criminal não implica em assunção de culpa e não vincula a jurisdição cível.
A embriaguez do motorista, por si só, não serve de premissa suficiente para a afirmação do dolo em eventual acidente de trânsito, devendo ser consideradas as circunstâncias do caso concreto . Culpa do motorista que avançou o sinal vermelho do semáforo. APELAÇÃO IMPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077389401, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 29/08/2018). (TJ-RS - AC: 70077389401 RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 29/08/2018, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/09/2018)

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO INDENIZATÓRIA- SUSPENSÃO CONDICIONAL PROCESSO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL- INEXISTÊNCIA DE CULPA- PROVA- ÔNUS AUTOR.
A suspensão condicional do processo criminal não implica em assunção de culpa e não vincula a jurisdição cível. O ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Sem a comprovação do dano, inclusive da ocorrência do fato, é inadmissível a pretensão indenizatória .
Ausente prova de que houve violação a honra da autora, deve ser mantida a improcedência da demanda.

(TJ-MG - AC: 10000204908883001 MG, Relator.: Marco Aurélio Ferrara Marcolino (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/10/2020, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/11/2020)

Portanto, a única prova produzida no feito foi o depoimento de Sebastião Alves, o qual em síntese, declarou não ter presenciado o acidente, tendo apenas chegado ao local quando a vítima já estava caída.

Assim sendo, não há nos autos qualquer prova, sequer indiciária, testemunha ocular, ou registro de vídeo que corrobore os fatos narrados na inicial de que o primeiro réu tenha colidido com a motocicleta da autora de forma imprudente. Logo, a fragilidade probatória impede o reconhecimento do nexo causal. Nestes termos:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO . AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito, por ausência de prova da culpa dos réus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível imputar a responsabilidade pelo acidente de trânsito aos réus . III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório é insuficiente para comprovar a culpa dos réus pelo acidente, pois não há testemunhas oculares nem elementos que permitam determinar a dinâmica da colisão. Sem que isto esteja suficientemente demonstrado, não é possível verificar a culpabilidade da conduta dos réus, tampouco seu nexo de causalidade com o dano . 4. Não havendo prova do fato constitutivo do direito da autora, não é possível imputar responsabilidade aos réus pelos danos decorrentes do acidente (art. 373, I, do CPC).
IV . DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais fixados. Dispositivos relevantes citados: CC, arts . 186 e 927; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJSC, AC n. 0304181-57 .2016.8.24.0004, rel . Des. Gustavo Henrique Aracheski, j. 06-09-2022; TJSC, AC n. 0002329-80 .2007.8.24.0006, rel . Des. Alexandre Morais da Rosa, j. 19-12-2023; TJSC, AC n. 5008944-58 .2022.8.24.0011, rel . Des. Giancarlo Bremer Nones, j. 04-06-2024. (TJSC, Apelação n . 0303804-38.2014.8.24 .0075, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Leone Carlos Martins Junior, Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos, j. 21-01-2025). (TJ-SC - Apelação: 03038043820148240075, Relator.: Leone Carlos Martins Junior, Data de Julgamento: 21/01/2025, Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos)

APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUTOR QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA QUE LHE IMPÕE O ART . 373, I, DO CPC. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. TRAVESSIA REALIZADA DE SÚBITO. MOTORISTA QUE TRAFEGAVA EM RESPEITO ÀS NORMAS DE TRÂNSITO . SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito demanda a comprovação de: um ato, comissivo ou omissivo; da culpa ou dolo do agente; do dano e do nexo causal entre um e outro. 2) As fotografias são claras ao indicarem que o ponto de ônibus, ao lado do qual se sucedeu o sinistro, encontra-se realmente a uma distância considerável do malfadado semáforo, que supostamente teria sido desrespeitado pelo motorista do caminhão, sem que seja possível dizer se este estava efetivamente fechado .
3) Se as provas produzidas nos autos são frágeis, não permitindo aferir, de forma concreta e segura, o fato causador do acidente de trânsito, deve ser rejeitada a pretensão inicial, por ausência de comprovação da responsabilidade civil de qualquer das partes.
4) Os depoimentos apontam para a existência de culpa exclusiva da vítima, que não adotou as cautelas necessárias ao adentrar a pista de súbito. Logo, sua conduta saiu da esfera de previsibilidade do motorista, que trafegava em respeito às normas de trânsito, de forma que não havia possibilidade de evitar a ocorrência do sinistro. 5) Recurso de apelação conhecido e desprovido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0018275-34.2012.8.08 .0048, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PRELIMINARES - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - RECONHECIDA - TEORIA DA CAUSA MADURA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO - DEPOIMENTO PESSOAL - NÃO COMPARECIMENTO - CONFISSÃO - AFASTADA - INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO EFETIVADA - RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL - REQUISITOS - CULPA E ATO ILÍCITO - NÃO DEMONSTRADOS - PROVAS FRÁGEIS - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - A sentença que deixa de apreciar argumentos relevantes, capazes de modificar a conclusão adotada pelo julgador, é considerada sem fundamentação e, como consequência, nula, conforme dispõe o artigo 489, § 1º, inciso IV, do CPC - As questões de ordem pública submetem-se à preclusão consumativa, não se lhes aplicando apenas a preclusão temporal - O acidente de trânsito envolvendo transportadora de cargas não se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, sendo, por isso, inaplicável a inversão do ônus da prova - A pena de confissão decorrente do não comparecimento da parte à audiência de instrução para prestar depoimento, depende da prévia intimação pessoal do depoente, a teor do artigo 385, § 1º, do CPC -
A responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito é aquiliana, demandando, em regra, a comprovação de: um ato, comissivo ou omissivo; da culpa ou dolo do agente; do dano e do nexo causal entre um e outro - Se as provas produzidas nos autos são frágeis, não permitindo aferir, de forma concreta e segura, o fato causador do acidente de trânsito, deve ser rejeitada a pretensão inicial, por ausência de comprovação da responsabilidade civil de qualquer das partes
- Preliminar de ausência de fundamentação acolhida. Sentença cassada. Recurso provido em parte . (TJ-MG - AC: 10414080241691003 Medina, Relator.: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 25/01/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2022)

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUTOR QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA QUE LHE IMPÕE O ART. 373, I, DO CPC . SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Conquanto em princípio tenha aplicação o art. 344, do CPC, ao réu que não contesta, a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, em face da revelia, é relativa, cedendo passo a outras circunstâncias constantes nos autos, tendo em conta que adstrito o julgador ao princípio do livre convencimento motivado . A Consequência da falta de resposta não conduz, necessariamente, à procedência do pedido inicial. 2) A responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito é aquiliana, demandando, em regra, a comprovação de: um ato, comissivo ou omissivo; da culpa ou dolo do agente; do dano e do nexo causal entre um e outro. Se as provas produzidas nos autos são frágeis, não permitindo aferir, de forma concreta e segura, o fato causador do acidente de trânsito, deve ser rejeitada a pretensão inicial, por ausência de comprovação da responsabilidade civil de qualquer das partes. 3) A Seguradora mantém relação jurídica contratual apenas e tão somente com o contratante do seguro, em razão do contrato de seguro de danos firmado entre as partes, de modo que a relação estabelecida com terceiro, autor da ação, e a Seguradora é meramente processual . Portanto, é inaplicável o CDC ao caso em análise. Mas, ainda que assim não fosse, consigna-se que o microssistema legislativo consumerista estabelece a inversão do ônus da prova como mecanismo destinado a contrabalancear a hipossuficiência jurídica do consumidor em relação ao fornecedor, de forma a facilitar a obtenção de provas que a ele seriam inacessíveis ou muito difíceis de produzir.
Todavia, ela não implica a necessária procedência do pedido, tampouco isenta o autor da obrigação de produzir as provas que estão ao seu alcance para demonstrar o fato constitutivo de seu direito.

Não tendo o autor demonstrado, ao menos minimamente, o fato constitutivo de seu direito, conforme determina o artigo 373, inciso I, do CPC, é inviável o acolhimento do pedido inicial
. 4) A venda do salvado pelo próprio autor apelante impossibilitou a realização de perícia, a fim de melhor averiguar as alegações autorais, ônus que deve recair sobre aquele que lhe deu causa, ou seja, o autor recorrente. 5) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, com decisão integrativa, que julgou improcedente a pretensão inicial. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000354-15.2008 .8.08.0012, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Ademais, no que tange ao segundo réu, BALTAZAR SIMONE ALMEIDA, a ilegitimidade passiva foi confirmada por documentos públicos. A consulta ao sistema RENAJUD e a resposta do DETRAN/ES (fls. 266-268) comprovaram que ele não possuía nenhum veículo cadastrado em seu nome na data do acidente. Inexiste, portanto, qualquer prova que corrobore a responsabilidade do segundo réu.

Por todo o exposto, a sentença de improcedência deve ser mantida.

II - DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR NATHAN SIMONI ALMEIDA E BALTAZAR SIMONI ALMEIDA

A sentença de primeiro grau também julgou improcedentes os pedidos formulados na reconvenção apresentada pelos réus, NATHAN SIMONE ALMEIDA e BALTAZAR SIMONE ALMEIDA, que visavam a condenação da autora por litigância de má-fé e o pagamento de indenização por danos morais. O presente Recurso Adesivo busca reverter unicamente esta parte da decisão. Para tanto, os réus argumentam que a autora deduziu pretensão baseada em fatos que ela saberia ser falsos e com intuito ilegal, caracterizando má-fé e ensejando danos morais.

Não obstante a argumentação posta, não vislumbro razões para o provimento.

A condenação por litigância de má-fé, prevista no art. 80 do Código de Processo Civil, exige a prova de que a parte agiu com dolo, deslealdade processual ou intuito manifestamente temerário:

APELAÇÃO CÍVEL. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁFÉ REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. CONDENAÇÃO AFASTADA. SUCUMBÊNCIA DEVIDA . APELO PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁFÉ REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. CONDENAÇÃO AFASTADA . SUCUMBÊNCIA DEVIDA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁFÉ REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS . CONDENAÇÃO AFASTADA. SUCUMBÊNCIA DEVIDA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL . CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁFÉ. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. CONDENAÇÃO AFASTADA. SUCUMBÊNCIA DEVIDA . APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.Para a condenação por litigância de má-fé, imprescindível a demonstração concreta da conduta lesiva praticada pela parte.
Em sendo extinto o feito, sem julgamento de mérito, e já tendo a parte contrária sido validamente citada, são devidas as verbas de sucumbência.Recurso parcialmente provido
.
(TJ-ES - AC: 32029000117 ES 32029000117, Relator.: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 16/02/2004, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2004)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006028-94.2023.8.08 .0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S/A AGRAVADA: VERA LÚCIA GOMES DOS SANTOS RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ . TAXATIVIDADE MITIGADA. CONHECIMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROTOCOLO DO PROCESSO EM SEGREDO DE JUSTIÇA . DECISÃO QUE CONDENA A PARTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPORTAMENTO DOLOSO. MULTA DESCABIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . 1. Em nova análise da decisão monocrática objeto do presente recurso, conclui-se que o provimento das razões de agravo interno é imperiosa, o que implica no conhecimento do agravo de instrumento, eis que, de fato, a postergação da análise do tema relativo à condenação do recorrente na multa de litigância de má-fé para a apelação importará em severo prejuízo para a parte recorrente
. 2. A condenação nas penas de litigância de má-fé exige a demonstração do comportamento desleal de uma das partes, em prejuízo dos demais partícipes da relação processual . E, neste ponto, não se pode olvidar que somente a boa-fé é presumida, enquanto a má-fé deve ser cabalmente comprovada. 3. Inexistindo provas de que a parte pretendia tumultuar o feito, protelar ou prejudicar a parte ex adversa com o protocolo da ação em segredo de justiça, deve ser afastada a penalidade aplicada
. 4 . Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50060289420238080000, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Ocorre que, no caso dos autos, a autora trouxe ao processo vasta documentação médica e laudos periciais que comprovam a seriedade de suas lesões, incluindo fraturas expostas, debilidade funcional permanente e transtornos psicológicos, demonstrando que sua pretensão estava amparada na busca de reparação por danos efetivamente sofridos.

Ainda que a autora não tenha logrado êxito em comprovar o nexo de causalidade entre a conduta dos réus e o dano – o que levou à improcedência da lide principal –, tal carência probatória, por si só, não configura o dolo processual necessário para caracterizar a litigância de má-fé.

Para além disso, quanto ao pleito de indenização por danos morais, registro que o simples fato de terem figurado no polo passivo de uma ação judicial, que tramitou sob o devido processo legal e cuja improcedência foi alcançada, constitui mero aborrecimento e não atrai a incidência de dano moral indenizável.

Reforçando o entendimento aqui externo, é fundamental observar que, mesmo em casos de imputação de condutas mais graves, a jurisprudência Superior tem sido restritiva, na medida em que entende que
“O STJ pacificou entendimento de que a apresentação de notícia-crime constitui, em regra, exercício regular de direito e, portanto, não sujeita o denunciante à responsabilização por danos materiais e morais sofridos pelo acusado, exceto nas hipóteses em que a má-fé ou culpa grave do delator contribuir para a imputação de crime não praticado pelo acusado”
(STJ - EDcl no REsp: 914336 MS 2006/0283468-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 16/03/2010, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2010).

Portanto, se em situações de maior gravidade, como a notificação de um crime, a responsabilidade é afastada na ausência de má-fé comprovada, com muito mais razão, no âmbito cível, a improcedência de um pedido indenizatório não configura, automaticamente, dano moral aos réus.

A sentença, portanto, deve ser mantida, mantendo a improcedência do pleito formulado em reconvenção.

DISPOSITIVO

Ante o que posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
IZABEL CRISTINA VIVAS MOLINARI DE OLIVEIRA.
De igual modo, conheço da apelação adesiva interposta por
NATHAN SIMONI ALMEIDA e BALTAZAR SIMONI ALMEIDA.
No mérito,
NEGO

PROVIMENTO
aos recursos, mantendo incólume a sentença prolatada no primeiro grau.

Em atenção ao §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais arbitrados na origem em 2%, tanto para a parte autora quanto para a parte ré. Não obstante, reforço que ambas as partes são beneficiárias da justiça gratuita, razão pela qual a exigibilidade encontra-se suspensa.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer dos recursos e lhes negar provimento.